Tribunal: TJSP
Processo: 2047632-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Rejeição das (2) exceções de pré-executividade – Inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Cognoscibilidade da peça – Interposição de recurso contra a mesma decisão pelo outro espólio executado (Fausto Feris Racy) – Manutenção pelo colegiado do entendimento proferido na decisão recorrida a respeito da inocorrência de prescrição

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Rejeição das (2) exceções de pré-executividade – Inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Cognoscibilidade da peça – Interposição de recurso contra a mesma decisão pelo outro espólio executado (Fausto Feris Racy) – Manutenção pelo colegiado do entendimento proferido na decisão recorrida a respeito da inocorrência de prescrição intercorrente – Alegação do espólio agravante no sentido de que o exequente deixou de demandar contra ele – Prosseguimento da execução somente quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos formulado em relação ao Sr. Fausto – Espólios atuando na condição de substitutos processuais dos executados – Inclusão destes no polo passivo em razão de desconsideração da personalidade jurídica – Hipótese envolvendo responsabilidade solidária – Incidência do art. 942 do Código Civil, combinado com o art. 204, § 1.o do aludido diploma – Interrupção da prescrição em relação ao agravante, devedor solidário – Descabimento da extinção da execução também em relação a ele devido à inocorrência de prescrição intercorrente – Decisão mantida – Recurso não provido.